Tribunal: TJDFT
Processo: 0700814-47.2020.8.07.0018
Órgão julgador: CARLOS RODRIGUES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-07-29
Data de publicação: 2020-08-05

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. ADMINISTRATIVO, TRIBUTÁRIO E PROCESSO CIVIL. VISÃO MONOCULAR. ISENÇÃO DE IMPOSTO DE RENDA SOBRE PROVENTOS DE PENSÃO. IMPOSSIBILIDADE DE INTERPRETAÇÃO EXTENSIVA. ROL TAXATIVO DE ENFERMIDADES CONTEMPLADAS PELO BENEFÍCIO. NÃO ENQUADRAMENTO. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. REDUÇÃO DA BASE DE CÁLCULO. DOENÇA NÃO INCAPACITANTE.
1. O deferimento da tutela provisória de urgência exige o preenchimento dos pressupostos específicos de probabilidade do direito alegado e do perigo da demora ou risco ao resultado útil do processo.
2. A Lei no 7.713/1988 prevê a possibilidade de pessoas acometidas por determinadas doenças serem beneficiadas com a isenção do imposto de renda. 2.1. No entanto, tratando-se de rol taxativo, é imprescindível que a moléstia relatada esteja perfeitamente enquadrada no rol previsto pela norma, não se admitindo a interpretação extensiva ou ampliativa das hipóteses legalmente abarcadas pelo legislador como destinatárias do benefício isentivo. 2.3. A suavização da regra poderia representar afronta ao princípio da separação dos poderes do Estado, pois possibilitaria ao Poder Judiciário exercer atividade legislativa por intermédio de admissão de isenção de tributos não elencados pela Lei no 7.713/1988.
3. Inexistindo prova de que a visão monocular relatada pela autora implica em restrição visual apta a equiparar sua deficiência à cegueira prevista pela legislação, não é possível a concessão de isenção de imposto de renda.
4. Pelos mesmos motivos, ausente prova de que a enfermidade seja incapacitante, também não é viável a redução da base de cálculo da contribuição previdenciária postulada.
5. Apelação conhecida e desprovida.